Tribunal: TJSP
Processo: 2177042-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA DE CHEQUES PRESCRITOS. Pretensão de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS para apuração da existência de eventual vínculo empregatício ou remuneração percebida pelo agravado. Impenhorabilidade de remuneração (provento de aposentadoria ou salário). Vedada a penhora da remuneração ou de percentual, exceto em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA DE CHEQUES PRESCRITOS. Pretensão de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao INSS para apuração da existência de eventual vínculo empregatício ou remuneração percebida pelo agravado. Impenhorabilidade de remuneração (provento de aposentadoria ou salário). Vedada a penhora da remuneração ou de percentual, exceto em caso de crédito de natureza alimentar. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177042-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FRANCISCO
COSTA BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MAURO CARPINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177042-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34658
Processo no: 2177042-07.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cheque
Agravante: Francisco Costa Braga
Agravado: Mauro Carpinelli
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MONITÓRIA DE CHEQUES PRESCRITOS.
Pretensão de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e ao
INSS para apuração da existência de eventual vínculo
empregatício
ou
remuneração
percebida
pelo
agravado.
Impenhorabilidade de remuneração (provento de aposentadoria ou
salário). Vedada a penhora da remuneração ou de percentual,
exceto em caso de crédito de natureza alimentar. Precedentes do E.
STJ. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão proferida às fls. 80 dos autos de origem, por meio do
qual a parte exequente, ora agravante, pleiteia, em suma, o provimento do recurso
para que seja expedido ofícios à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ao
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para que informem se o
agravado possui vínculo empregatício ou se recebe algum benefício previdenciário,
de modo a viabilizar a satisfação do seu crédito.
Determinado o processamento do recurso, sendo
dispensada a apresentação de contraminuta.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, como é cediço, as verbas de natureza
salarial e outras de caráter alimentar, incluindo a remuneração percebida pelo
exercício de função decorrente da ocupação de cargo público e de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177042-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
previdenciária, tem por objetivo a sobrevivência do indivíduo e da sua entidade
familiar, de modo que é presumido o prejuízo decorrente de sua constrição judicial,
que somente deve ser afastada quando decorre da penhora decorrente de crédito de
natureza alimentar, o que não é o caso dos autos, já que, como se vê dos autos do
alegado pelo agravante a demanda de origem se trata de monitória em fase de
cumprimento de sentença, com o débito decorre do inadimplemento de cheque (fls.
03/05), o que torna, por consequência lógica, desnecessária a expedição dos ofícios
requeridos.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse
sentido, já decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO PARA FINS DE EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973. 1. Inicialmente, afasta-se a
alegada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz,
não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em Embargos de
Declaração. 2. Não merece reparos o acórdão recorrido, porquanto reflete o
entendimento firmado no âmbito do STJ acerca da matéria, segundo o qual o
salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do
CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora
para pagamento de prestação alimentícia. 3. A decisão regional foi proferida em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp
1699100/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/12/2017, DJe 19/12/2017); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE APOSENTADORIA.
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior
entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177042-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pagamento de dívidas de caráter alimentício, o que não ocorreu no caso dos autos. 2.
Na hipótese, merece reforma a conclusão do Tribunal de origem que decide não
haver óbice à penhora de numerário constante da conta-corrente do ora agravado,
ainda que considerado que seu salário seja depositado na conta bloqueada. Assim,
deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a
penhora de verbas de aposentadoria do recorrente. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1434594/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 15/05/2017); “AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO.
PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. Não havendo a devida
demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados, incidente
o enunciado 284 da Súmula do STF. 3. É vedada a penhora das verbas de natureza
alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp
1325985/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017); e “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO

EM

RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

ART.
649,
IV,
DO
CPC/73.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores recebidos a
título de salário, a teor do que prescreve o art. 649, IV, do Código de Processo Civil
de 1973. 2. A decisão objurgada e o acórdão recorrido estão em conformidade com
o entendimento desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ que
dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177042-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 897.201/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
09/03/2017).
Portanto, não se tratando de crédito decorrente de
natureza alimentar ou assemelhado, mas de inadimplemento de obrigação cambial, é
vedada a penhora da remuneração da agravada ou de seu percentual.
Contudo, com o devido respeito, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça relativiza, em situações excepcionais, a regra de
impenhorabilidade prevista no referido artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de
execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994.
Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.
Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de
vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação
do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de
sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser
analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que
a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.
6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto
Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe
27/02/2019) (o grifo não consta do original)
Registre-se que os precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sedimentaram que a constrição não pode atingir a
subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177042-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
apreciação da possibilidade de constrição judicial de parte da remuneração do
executado, em respeito ao efetivo contraditório, deve ser oportunizado ao devedor,
no caso concreto, a possibilidade de comprovação efetiva de suas despesas mensais
e, após a manifestação do credor, o MM Juiz “a quo”, dentro da sua plena e própria
discricionariedade, poderá determinar se a penhora de parcela dos benefícios
previdenciários comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família e, se
o caso, definirá o percentual de penhora, situação essa que também não se encontra
cumprida nos autos de origem.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator